Tribunal: CARF
Processo: 13896.902461/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902461/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.735 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE CSLL RETIDA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DEVIDA.
Devida a glosa da dedução de CSLL retida para o qual o contribuinte não
logrou comprovar a retenção. Apresentada DIRF que demonstra retenção
parcial, esta deve ser admitida.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório relativo à parcela do crédito
composto pelas estimativas compensadas em DCOMP, homologando as compensações até o
limite do crédito reconhecido e disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902461/2012-75
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 286/305, contra Acórdão da DRJ, fls.
264/705, que negou provimento parcial à manifestação de inconformidade (fls. 02/19) contra
despacho decisório, fls. 64, que não homologou totalmente os PERDCOMPS pretendidos,
relativo a crédito de saldo negativo de CSLL, referente ao ano calendário de 2005.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
38420.72066.281207.1.7.03-7024,
com
cópia
às
fls.
138
a
145,
e
nos
31947.08639.281207.1.7.03-1195 e 18193.80946.281207.1.3.03-3261, por intermédio
das quais o contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no montante original na
data de transmissão de R$ 648.074,44, referente ao ano-calendário 2005. Consta da
declaração que o montante do crédito utilizado nas compensações foi de R$ 508.184,25,
restando um saldo a restituir/compensar de R$ 139.890,19.
2. Como resultado da análise realizada foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 020800243, de 03 de abril de 2012, com cópia às fls. 123 a 126, que
decidiu por homologar parcialmente as compensações declaradas na primeira
declaração e não homologar as compensações objetos das demais Dcomps, haja vista a
insuficiência do direito creditório reconhecido.
2.1 Conforme consta da fundamentação da decisão, o contribuinte declarou que o saldo
negativo pretendido decorreu da dedução, do imposto devido, de estimativas de abril e
maio de 2005 recolhidas (R$ 443.568,64) e de estimativas de janeiro, fevereiro, junho,
julho, agosto, setembro e outubro de 2005 compensadas (R$ 2.207.899,79).
2.2. Todavia, em decorrência de procedimento fiscal de análise do crédito, cujos
documentos constam nos autos do processo no 10010.010724/0312-29 (Processo
disponibilizado ao contribuinte na repartição conforme informação contido no anexo ao
despacho decisório referente aos demonstrativos de análise do crédito, especificamente
no tópico "Documentação Complementar"), a autoridade fiscal validou as estimativas
recolhidas, mas glosou parcialmente as estimativas compensadas, reduzindo-as de R$
2.207.899,79 para R$ 1.738.983,05, conforme demonstrativo abaixo:

2.3. Em decorrência disso, a somatória das estimativas a serem deduzidas no ajuste
reduziu de R$ 2.651.468,43 (declarado) para R$ 2.182.551,69 (apurado). Ao deduzir
este novo valor do montante do tributo devido declarado na DIPJ, R$ 2.041.134,43,
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

apurou-se um saldo negativo passível de restituição/compensação de R$ 141.417,26,
inferior ao montante pretendido de R$ 648.074,44.
3. Cientificado da decisão por via postal em 16 de abril de 2012 consoante extrato à fl.
122, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 02 a 19, em 15
de maio de 2012, instruída com os documentos às fls. 20 a 119, onde
argumentou/requereu, em síntese, o que segue:
3.1. não detalhou com precisão na Dcomp a composição do crédito correspondente à
CSLL retida na fonte. Conforme DIPJ, as parcelas de composição do crédito, cuja
somatória totaliza R$ 2.689.208,87, são as seguintes: i) estimativas recolhidas +
estimativas compensadas; e ii) CSLL retida na fonte (código 6256); 3.2. os
recolhimentos das estimativas foram confirmados pela fiscalização, cabendo, pois,
analisar aqui as estimativas compensadas e a CSLL retida na fonte;
3.3. CSLL retida na fonte – as retenções no valor total de R$ 37.740,44 não foram
indicadas na Dcomp por equívoco. Resta evidenciada na Ficha 50 da DIPJ uma retenção
total de R$ 37.866,93, superior à por si utilizada na composição do crédito. Embora tais
retenções pudessem ser verificadas na DIPJ, o despacho decisório não as validou. Tal
erro na Dcomp deveria ter sido retificado de ofício nos termos do art. 147, §2o do
Código Tributário Nacional (CTN). Devido aplicar o princípio da verdade material.
Nesse sentido está jurisprudência administrativa. Relaciona a seguir todas as retenções
efetuadas declaradas na DIPJ:

3.4. estimativas compensadas – as compensações das estimativas glosadas pela
autoridade fiscal encontram-se com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III do
CTN, uma vez que foram apresentadas manifestações de inconformidade contra os
despachos decisórios que não as homologaram. A não confirmação pela Receita Federal
de tais estimativas compensadas mostra-se ilegal e arbitrária, uma vez que a
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

compensação constitui confissão de dívida passível de cobrança imediata, o que geraria
nessa situação a cobrança em duplicidade do contribuinte pelo mesmo débito tributário.
3.4.1. as Dcomps nos 41770...-8031, 20138...2292 e 24500-0970 são objeto do processo
no 13896.002886/2011-11, com manifestação pendente de julgamento em 1a instância;
3.4.2. a Dcomp no 41633...-3107 é objeto do processo no 13896.904952/2009-55, com
manifestação pendente de julgamento em 1a instância;
4. Em 17 de abril de 2013 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação da manifestação de
inconformidade (fl. 148). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453,
de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de abril de 2014 os autos
foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 149).
5. É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 264/475, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO
DE
CSLL
RETIDA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DEVIDA.
Devida a glosa da dedução de CSLL retida para o qual o contribuinte não logrou
comprovar a retenção.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE TRIBUTO RETIDO. TRIBUTO DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. GLOSA DEVIDA.
O saldo negativo decorrente da dedução de tributo retido na fonte relativamente a
contribuinte amparado por medida judicial quanto à tributação da receita respectiva não
representa crédito líquido e certo e, portanto, não é passível de compensação.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF NA APURAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DE CSLL. VEDAÇÃO. GLOSA DEVIDA.
O montante de imposto de renda retido na fonte não é passível de dedução no ajuste
anual para determinação de saldo negativo da CSLL.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA DE INDÉBITO.
A estimativa ainda não liquidada na data de transmissão da Dcomp, seja por
compensação ou por recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito representado pelo
pagamento indevido ou a maior, requisito essencial estabelecido em lei complementar.
Não há que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele nem ocorreu.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. ADESÃO A PARCELAMENTO APÓS
DCOMP.
Estimativa liquidada em decorrência de adesão a parcelamento após a data da
compensação não pode ser objeto de restituição/compensação como componente do
saldo negativo. O direito à restituição/compensação somente surge a partir do
pagamento do tributo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por outro lado, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls.
286/305, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e buscando o
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

reconhecimento integral dos créditos pretendidos, alegando: a) a validade das compensações de
estimativas ainda não homologadas para composição do saldo negativo; b) a comprovação de
retenção na fonte de CSLL. Pugna também pela confirmação do restante do saldo negativo do
ano-calendário de 2005 e a homologação integral dos pedidos de compensação referidos, por sua
vez referentes à estimativas de CSLL, ainda acrescentando:
46. Os fatos colhidos pela r. fiscalização e que resultaram no acórdão n° 11-47.578
foram (i) o equívoco no preenchimento da DCOMP, ou seja mero erro de fato, (ii)
suposta ausência de comprovação das retenções na fonte e a (iii) não confirmação de
compensações com exigibilidade suspensa, fatos estes que não podem dar ensejo a
obrigação tributária, uma vez que: (i) Restou comprovado que o não detalhamento do
crédito de Retenção na Fonte fora um mero erro de fato no preenchimento da
PER/DCOMP; (ii) Evidente a veracidade das retenções na fonte, comprovadas por meio
da DIPJ 2006 e do Relatório de Fontes Pagadoras; (iii) Equívocos de fato no
preenchimento do PER/DCOMP não podem ensejar tributação, conforme previsto no
§2° do artigo 147 do Código Tributário Nacional, e jurisprudência dominante; (iv) Deve
ser considerado o papel de confissão de dívida das compensações não confirmadas pela
r. fiscalização a fim de evitar a dupla cobrança dos mesmos débitos.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, em relação às estimativas de CSLL compensadas, aplica-se ao caso
a inteligência da Súmula CARF n. 177:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Portanto, acolho o Recurso Voluntário nesta matéria.
Quanto à CSLL cuja retenção não teria sido comprovada, segundo o acórdão
recorrido:
12. Atentando para o código de retenção indicado pelo contribuinte em sua DIPJ e na
manifestação de inconformidade, qual seja, 6256, é devido considerar que este é
utilizado para indicar retenção de IRPJ no caso da pessoa jurídica beneficiária da receita
estar amparada por suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou por sentença
judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento deste tributo,
consoante estabelecido no art. 30, caput e inciso I da IN SRF no 480, de 2004. Frise-se
que essa norma fixa a apuração em separado dos valores relativos ao IRPJ, à CSLL, à
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

Cofins e ao PIS devidos, com códigos de receita específicos. No caso da CSLL o código
é 6228 (inciso II):
Art. 30. No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença
judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento do IRPJ ou de
qualquer das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, o órgão ou a entidade
que efetuar o pagamento deverá calcular, individualmente, os valores do IRPJ e das
contribuições considerados devidos, aplicando as alíquotas correspondentes, e efetuar o
recolhimento em Darf distintos para cada um deles, utilizando os seguintes códigos:
I - 6256 - no caso de IRPJ;
II - 6228 - no caso de CSLL;
III - 6243 - no caso de Cofins;
IV - 6230 - no caso de PIS/Pasep.
13. Como as retenções declaradas pelo contribuinte foram efetuadas no código 6256, há
que se considerar que se referem exclusivamente a IRPJ, não sendo passíveis de
dedução no ajuste anual para o fim de gerar saldo negativo de CSLL.
14. Além disso, ainda que as supostas retenções tivessem sido efetuadas no código
6228, o que não é o caso, não representariam crédito líquido e certo à data da
transmissão das Dcomps, vez que a tributação da respectiva receita estava sendo
discutida judicialmente pelo contribuinte. Como o art. 170 do CTN exige a certeza e
liquidez do crédito para sua utilização em compensações, cabe considerar indevido o
reconhecimento do direito creditório decorrente dessas supostas retenções.
15. Por fim, não bastasse isso, o contribuinte não carreou aos autos qualquer documento
comprobatório das referidas retenções, razão pela qual é devido considerá-las não
comprovadas.
De sua parte, a Recorrente alega que os autos contam com documentos suficientes
para comprovar as retenções. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que além da DIPJ
(indevidamente preenchida, conforme excerto acima transcrito), a Recorrente apresenta planilha
explicativa sem outros documentos que corroborassem as informações ali apresentadas.
Entretanto, conforme Relatório de Fontes Pagadoras retirado do próprio site da
RFB, indica-se que empresas públicas/sociedades de economia mista que efetuaram retenções na
fonte de CSLL, bem como seus respectivos valores, no montante de R$ 11.674,06.

Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

Apesar disso, conforme se observa no parágrafo 14 do Acórdão recorrido, supra
transcrito, não há que se falar em liquidez e certeza do crédito pleiteado, justamente porque a
tributação desses valores estaria sendo discutida judicialmente e não há comprovação do
oferecimento das mesmas à tributação.
No que tange às demais retenções na fonte pleiteadas (R$ 26.066,38), entendo que
sobre elas deve-se aplicar a Súmula 143 do CARF, que expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Do mesmo modo, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Entretanto, a comprovação da retenção na fonte para fins de reconhecimento do
crédito tributário, para compensação, não pode se limitar apenas à retenção, mas também da
demonstração, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do oferecimento das respectivas
receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros documentos, a exemplo de
documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro diário), mas que não foram
juntados aos autos até o presente momento.
Assim, ainda que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem que as retenções na fonte
e o oferecimento das mesmas à tributação sejam comprovadas de outras formas, no caso
concreto, não há documentação suficiente para autorizar o reconhecimento da integralidade do
crédito pleiteado.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento apenas em relação à parcela do crédito composto pelas estimativas
compensadas em DCOMP, nos termos da Súmula CARF n. 177, homologando as compensações
até o limite do crédito reconhecido e disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.735 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902461/2012-75

Fl. 775
DF CARF MF
Original